Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão a qual concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos operados pelo banco agravante, bem como determinou o bloqueio no CNPJ da empresa e no CPF do seu representante, no valor de R$ 73.021,52 (setenta e três mil, vinte e um reais e cinquenta e dois centavos).

2. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

3. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante.

4. Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da medida postulada, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio medida que se impõe.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.